Tribunal: STF
Processo: ARE 1597959
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. VAZAMENTO DE ESGOTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e materiais. A decisão determinou que a concessionária realizasse os reparos necessários no ramal de esgoto dentro do imóvel do autor, sob pena de multa diária, e condenou-a ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a CAERN possui responsabilidade pelo vazamento de esgoto ocorrido na residência do autor; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A responsabilidade da CAERN, como concessionária de serviço público, é objetiva, conforme prevê o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos suportados pelo consumidor para configurar o dever de indenizar.
4. O laudo pericial constatou que a rede de esgoto utilizada no imóvel do autor era do tipo condominial e que a tubulação dentro da propriedade sofrera danos, gerando risco estrutural. A perícia concluiu que, na ausência de autorização expressa para a servidão de passagem, a responsabilidade pela manutenção da tubulação era exclusivamente da CAERN.
5. A CAERN não comprovou a existência de autorização prévia para a instalação da rede de esgoto no imóvel do autor, tampouco trouxe elementos capazes de afastar sua responsabilidade, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.
6. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço, não se aplicando excludentes de responsabilidade nos casos em que há falha no serviço.
7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para casos análogos, sendo adequado para atender ao caráter pedagógico e compensatório da reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade das concessionárias de serviço público por danos causados aos consumidores decorre do risco administrativo e é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
2. A concessionária responde pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço, quando comprovado o nexo causal e inexistentes causas excludentes de responsabilidade.
3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se aos precedentes do Tribunal para casos similares.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJRN, AC nº 0800254-87.2019.8.20.5159, Rel. Des. Cláudio Santos, j. 18.11.2024; TJRN, AC nº 0801039-47.2024.8.20.5103, Rel. Des. Berenice Capuxú, j. 27.02.2025.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente